Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-13.2016.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000509-13.2016.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO LIMA DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
SILVANA BARRETO MOISES OLIVEIRA, IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA

APELADO: MARISTELA GONCALVES DE GOES e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. REVELIA PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. USUCAPIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RELAÇÃO LOCATÍCIA VERBAL. SUB-ROGAÇÃO LOCATÍCIA. INADIMPLEMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Despejo ajuizada pelos sucessores de Maria Amélia de Góes, representados por seu espólio, em relação ao imóvel situado na Rua J.J. Seabra, nº 83, Centro, Cachoeira/BA, ao fundamento de que, após o falecimento da locatária Alice Santana Lima, os ocupantes permaneceram no bem sem pagar os aluguéis e sem desocupá-lo. No recurso, a parte apelante suscitou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, cerceamento de defesa e prejudicialidade externa em razão de Ação de Usucapião e Oposição, além de sustentar a inexistência de prova da relação locatícia e, subsidiariamente, requerer retenção por benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há 5 questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo de corréus e da inventariante supre a ausência de citação e autoriza o reconhecimento de revelia parcial pela falta de contestação; (ii) estabelecer se há ilegitimidade ativa do espólio autor e ilegitimidade passiva dos ocupantes do imóvel; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa ou prejudicialidade externa apta a impor a nulidade ou suspensão do feito em razão de ação de usucapião e oposição; (iv) verificar se o pedido de retenção por benfeitorias configura inovação recursal; e (v) apurar se o conjunto probatório comprova a relação locatícia, a sub-rogação legal e o inadimplemento a justificar a manutenção do despejo, bem como a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou irregularidade da citação e faz fluir, a partir da ciência inequívoca do ato processual, o prazo para apresentação de contestação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

4 - Astrogildo Lima de Santana e Izabel Lima de Santana, esta na condição de inventariante do espólio de Alice Santana Lima, comparecem espontaneamente aos autos, mas não apresentam contestação, o que autoriza o reconhecimento da revelia parcial.

4 - O pedido de retenção por benfeitorias não pode ser apreciado em grau recursal porque não foi deduzido na contestação nem submetido ao juízo de origem, caracterizando inovação recursal vedada e supressão de instância, nos termos do art. 1.014 do CPC.

5 - A Ação de Despejo possui natureza pessoal e obrigacional, razão pela qual a legitimidade ativa pertence ao locador ou a quem o sucede na relação locatícia, independentemente de prova de propriedade registral do imóvel.

6 - O espólio de Maria Amélia de Góes comprova sua legitimidade ativa por termo de inventariante, certidões de nascimento e óbito, prova da linha sucessória e elementos documentais e testemunhais que demonstram a posse e a administração do imóvel pela família Góes, na forma do art. 10 da Lei nº 8.245/91.

7 - Os ocupantes do imóvel são partes legítimas para responder à demanda, pois permaneceram no bem após o falecimento da locatária original, e a sub-rogação locatícia alcança, ao menos, a filha residente Izabel Lima de Santana, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.245/91.

8 - A alegação de fraude no inventário é estranha ao objeto da Ação de Despejo e não afasta a legitimidade firmada com base na sucessão da relação locatícia, além de ter sido submetida a ação própria julgada improcedente.

9 - A preliminar de cerceamento de defesa perde objeto porque o vício técnico relativo ao acesso ao vídeo da audiência é sanado em grau recursal, com disponibilização do
link
e intimação da parte apelante para aditar as razões, providência diante da qual permaneceu inerte.

10 - Não há prejudicialidade externa nem necessidade de reunião da Ação de Despejo com a Ação de Usucapião ou com a Oposição, porque a primeira discute relação locatícia e direito de retomada do bem, enquanto a usucapião tem natureza dominial, inexistindo vinculação necessária entre os julgamentos.

11 - A alegação de usucapião pode ser examinada como matéria defensiva na própria ação de despejo, mas não impede o prosseguimento do feito, sobretudo quando o juízo de origem enfrenta a tese e afasta a presença de posse
ad usucapionem.

12 -

O conjunto probatório demonstra a existência da relação locatícia verbal, por meio dos recibos de aluguel, do carnê de IPTU, do atestado do Arquivo Público Municipal, da certidão de óbito que vincula o imóvel à família Góes e dos depoimentos colhidos em audiência, que distinguem o imóvel nº 83 do imóvel nº 89.

13 - Os elementos dos autos evidenciam que a família Góes exercia a posse e a administração do imóvel nº 83 e que o Sr. Astério Araújo de Góes atuava como locador, o que basta para legitimar a retomada do bem na Ação de Despejo.

14 - A tese defensiva que atribui o imóvel litigioso à proprietária Maria Augusta Ribeiro não se sustenta, porque os documentos indicam que o imóvel de sua titularidade corresponde ao nº 89, e não ao nº 83 objeto da lide.

15 - A posse exercida pela locatária falecida e por seus sucessores é precária, pois decorre de locação, sendo incompatível com
animus domini
, e a inadimplência posterior não transmuta, por si só, a natureza da posse.

16 - As ações de usucapião ajuizadas pela falecida Alice Santana Lima e por Izabel Lima de Santana revelam inconsistências quanto ao número do imóvel e à identificação da proprietária, o que enfraquece a tese dominial e reforça a distinção entre os imóveis nº 83 e nº 89.

17 - Uma vez operada a sub-rogação locatícia em favor da filha residente da locatária falecida, incumbia-lhe adimplir os aluguéis, e o inadimplemento autoriza a rescisão contratual e o despejo.

18 - A conduta processual da parte apelante, ao confundir imóveis diversos, sustentar teses incompatíveis com a prova dos autos e utilizar o recurso com propósito protelatório para manter-se indevidamente na posse do bem, enquadra-se nas hipóteses do art. 80 do CPC e justifica a imposição de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O comparecimento espontâneo do réu ou da inventariante supre a ausência ou irregularidade da citação e inaugura o prazo para contestação, de modo que a falta de defesa autoriza o reconhecimento da revelia, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

2 - A ação de despejo tem natureza pessoal, de modo que o espólio e os herdeiros do locador possuem legitimidade ativa para promovê-la independentemente de prova de propriedade registral, desde que demonstrada a sucessão na relação locatícia.

3 - Os ocupantes que permanecem no imóvel após o falecimento da locatária, especialmente a herdeira residente sub-rogada na locação, possuem legitimidade passiva para responder à ação de despejo.

4 - A pendência de ação de usucapião não impõe a suspensão da ação de despejo, porque inexistem prejudicialidade externa e identidade de objeto entre a controvérsia dominial e a relação locatícia.

5 - O pedido formulado apenas em apelação, sem prévia dedução e apreciação em primeiro grau, configura inovação recursal e não pode ser conhecido.

6 - A prova documental e testemunhal é suficiente para demonstrar a locação verbal, a posse e a administração do imóvel pelo locador ou seus sucessores, legitimando o despejo por inadimplemento.

7 - A posse derivada de contrato de locação é precária e não se converte automaticamente em posse
ad usucapionem.

8 - A utilização do processo e do recurso com alteração da verdade dos fatos e propósito protelatório caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação da multa do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 80, 81, 239, § 1º, 344, 373, II, 489, 1.013, § 3º, e 1.014. CF/1988, art. 93, IX. Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, III, 10, 11, 23, I, 35, 47, 53, II, e 62, II. CC, arts. 319, 320, 578 e 840. STF, Súmula 237. STJ, Súmula 335.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.04.2018, DJe 17.04.2018. STJ, REsp nº 1.196.824/AL. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 692769/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2015, DJe 19.10.2015. TJ-CE, Apelação Cível nº 0232584-91.2023.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025. TJ-MG, Apelação Cível nº 5000048-06.2019.8.13.0280, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 26.06.2025. TJ-BA, Apelação nº 8003096-36.2020.8.05.0141, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 16.09.2022. TJ-SP, Apelação Cível nº 1000767-79.2021.8.26.0650, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2024. TJ-SP, Apelação Cível nº 1017823-30.2024.8.26.0001, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 11.04.2025. TJ-SP, Apelação Cível nº 1029244-48.2023.8.26.0002, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 08.04.2025. TJ-RJ, Apelação nº 0801083-53.2023.8.19.0019, Rel. Des. Regina Lucia Passos, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2025. TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0433.11.028288-9/005, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18ª Câmara Cível, j. 28.02.2023. TJ-MG, Apelação Cível nº 5015651-17.2019.8.13.0702, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 11ª Câmara Cível, j. 31.01.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8000509-13.2016.8.05.0034
, que tem como Apelante

ESPÓLIO DE ALICE SANTANA e OUTROS
e como Apelada
ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA DE GÓES e OUTROS .

Acordam
os Desembargadores componentes da PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA